Tribunal: TJBA
Processo: 0503511-86.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. USUÁRIA CARENTE E PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL (ESQUIZOFRENIA PARANOIDE) DESDE A ADOLESCÊNCIA, SENDO ACOMETIDA DE ALUCINAÇÕES. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA, DIREITO Á VIDA E À SAÚDE. CONDENAÇÃO DO APELANTE/MUNICÍPIO DE SALVADOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, INDEPENDENTEMENTE DA ESFERA A QUAL PERTENÇA. ARTIGO. 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Apelado atende aos requisitos elencados na legislação municipal, sendo pessoa com deficiência mental. Hipossuficiência demonstrada, sendo dever do Poder Público salvaguardar a manutenção do tratamento de saúde do apelado que, por conta da doença, necessita de tratamento constante e por tempo indeterminado. Incabível a condenação do ente publico municipal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual, por força do inciso II do artigo 6º e do artigo 265, da Lei Complementar Estadual 26/2006 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0569670-65.2014.805.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada JANDAIRA BORGES SILVA NASCIMENTO. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto proferido pela Relatora designada para lavratura do acórdão . Sala de Sessões, de de 2021 Desembargador (a)Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça